Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-35.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Wender Ferreira de Assis, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente em 09 de novembro de 2021, por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos artigos 155, § 4o, inciso IV, artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, artigo 311, caput, artigo 299, caput, artigo 171, caput, todos do Código Penal, artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, combinado com artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.
Aduz que o Delegado de Polícia da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT, instaurou o inquérito policial no 274 /2020, com a finalidade de apurar os crimes de organização criminosa, roubos majorados pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato. Afirma que consoante as investigações realizadas, foram identificados três núcleos de atuação da organização criminosa, havendo uma célula dirigida à prática dos roubos de veículos, outra destinada a venda do produto do crime mediante práticas de estelionatos e uma terceira com o viés de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.
Assevera que as investigações iniciais apontaram o beneficiário como responsável por transportar e vender o veículo Hyundai Creta, cor prata, placa original QCC-9670, ao senhor OTÁVIO ÍTALO GUIMARÃES, sendo representado pela autoridade policial apreensão dos aparelhos celulares vinculados ao Inquérito Policial no 222/2021/DRE e, após o deferimento do pleito, foram extraídos os dados contidos no aparelho.
Alega que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, sendo decretada por 30 (trinta) dias, em 10 de março de 2021 e cumprida no dia seguinte. Contudo, afirma que a autoridade policial colheu o interrogatório do beneficiário, obteve autorização para permitir o acesso aos dados do seu aparelho de celular, sem acompanhamento de um defensor, e, em seguida, liberou o paciente.
Aduz que no interrogatório o paciente além de ter delatado diversos corréus, também confessou a sua participação em diversos delitos. Assim, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do beneficiário e dos demais corréus.
Assevera que a autoridade policial ao determinar a liberação do paciente antes de exaurir o prazo de vencimento do mandado de prisão temporária, se valeu de libertar o paciente para obter a confissão da sua participação em crimes e obter a delação de outros supostos corréus, devendo o referido interrogatório ser desentranhado dos autos, juntamente com a autoridade de acesso aos dados do telefone celular.
Afirma, que houve coação por parte da autoridade policial para que o paciente, além de confessar, delatasse os demais corréus, inclusive existe uma carta e um vídeo que noticiam detalhes da mencionada coação, sendo que a autoridade policial se limitou a determinar a oficiar a Corregedoria-Geral da polícia Judiciária Civil.
Noutro ponto, alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de fundamentação idônea, bem como inexiste contemporaneidade, além de objetivar a extensão da concessão da decisão que revogou a prisão de Diogo Rogers do Nascimento Correia.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a exclusão dos autos do interrogatório do paciente e das demais provas obtidas por meio do interrogatório e dos dados obtidos do seu celular, bem como revogar a decisão que decretou a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares (id. 115699498).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Wender Ferreira de Assis, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ação ou omissão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Inicialmente, quanto a pretensão de exclusão dos autos do interrogatório do paciente e das demais provas obtidas por meio do interrogatório e dos dados obtidos do seu celular, observo que tal pedido não foi submetido pelo paciente, mas por corréu, a autoridade judicial apontada como coatora, o que levaria a supressão de instância.
Ademais, somente foi anexado declaração unilateral do paciente (carta e vídeo) para demonstrar a suposta coação, que melhor pode ser analisada durante a instrução processual e o interrogatório perante a autoridade judicial.
Denota-se, por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 67881606), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, extraídos pelas investigações realizadas, assim como pelo depoimento da vítima Otávio Ítalo Guimarães, na qual apontou o paciente como autor do estelionato. Ainda, há o Relatório Policial no 997/2020, que os os corréus Nivaldo e Jadson confirmaram que foi o beneficiário o responsável por realizar a venda do veículo apreendido.
Igualmente, no Relatório Policial no 997/2020, Nivaldo Cleiton Nicacio reconheceu o paciente como o responsável por lhe vender do veículo FIAT ARGO, que havia sido subtraído no dia 15 de setembro de 2020, na cidade de Cuiabá, conforme se depreende do boletim de ocorrência no 2020.219409.
É importante mencionar que, conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, supostamente voltada para a prática de roubo de veículos e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.
Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta dos crimes, que acarretaram prejuízo ao patrimônio de milhares de pessoas em todo o território nacional.
Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos que a ensejaram, pois, considerando a complexidade do caso e a quantidade de investigados demandou investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de relevante organização criminosa. Assim o C. STJ:
“[...]3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.” (AgRg no HC n.o 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021,
A propósito, não há que se falar em extemporaneidade do decreto preventivo, pois, o magistrado de primeiro grau ressaltou no decisum guerreado que os fatos são contemporâneos, de modo que seria temerária, em sede de medida liminar, a revogação da prisão preventiva por extemporaneidade da segregação.
Não fosse suficiente, a possível realização de lavagem de dinheiro pelo paciente “(...) na modalidade ocultação, e a sua suposta atividade em organização criminosa configuram prática de crimes de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. (...)” (STF - HC: 176004 RJ 0029651-27.2019.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/06/2021).
Além do mais, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço “(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)” (AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Destarte, ao que tudo indica, se o paciente for libertado haverá possibilidade de risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes e possibilidade de reiteração dos delitos.
Quanto ao pedido de extensão da decisão que revogou a prisão de Diogo Rogers do Nascimento Correia, a autoridade judicial indeferiu o pedido do beneficiário ao fundamento de que as situações em nada se parecem com o do paciente, eis que “Diogo consta somente em relação a um fato realizado pela ORCRIM. Em contrapartida, há menção à Wender Ferreira de Assis diversas vezes no decorrer da denúncia. “Ele surge inicialmente como vendedor de um dos bens roubados pela organização. Porém, há indícios corroborando que quem aplicou o golpe no casal Ademir e Sônia é o mesmo criminoso que enganou Nivaldo Cleiton Nicácio. O discurso golpista é o mesmo, o nome do golpista o mesmo (um certo Maicon Nascimento), o número de telefone é o mesmo e a estratégia para consumar o delito também é exatamente a mesma. Tudo isso permite concluir que o estelionatário aqui é o senhor WENDER FERREIRA DE ASSIS” (id. 115704998, p. 7).
Por outro lado, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito, o C. STJ:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Assim, o Enunciado Orientativo Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
No que se refere ao fato dos filhos menores de idade do paciente, in casu, o paciente trouxe prova de que é genitor de duas crianças menores de 12 (doze) anos (Heitor Valentim Rondon de Assis - 04 anos de idade e Helena Rondon de Assim – 01 ano de idade), contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, somente anexa aos autos certidão de nascimento do filho (Id. 115695486), o que não demonstra o alegado.
Nesse ponto, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos de idade, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.o 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300].
É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior, in verbis:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido” (RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).
Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seu filho, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão de Wender Ferreira de Assis, os fundamentos da decisão atacada, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, bem como, indicar a respectiva data, mostrando em que fase se encontra o processo. Deve ainda, esclarecer quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva dos beneficiários.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, de janeiro de 2022.